Tribunal: TJES
Processo: 0018459-48.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Produto Impróprio; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018459-48.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAYKON ANTONIO KERCOVSKY

APELADO: CONTAUTO CONTINENTE AUTOMOVEIS LTDA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DE CONTRADIÇÃO – PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Restando evidente que o acórdão objurgado enfrentou todos os fundamentos apresentados pela recorrente, possível concluir que o propósito do Embargante é promover a rediscussão do julgado e da parametrização dos honorários sucumbenciais, o que não se admite nesta via recursal.

2. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo inalterado o pronunciamento objurgado.

Vitória/ES, 21 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MAYCON ANTONIO KERCOVSKY
contra o v. acórdão (ID 6106088), que, nos autos do recurso de Apelação Cível, à unanimidade de votos, conheceu parcialmente e negou provimento ao recurso interposto pelo Embargante.

Em suas razões recursais (ID 6428975), o Embargante defende a existência de vício de contradição, insurgindo-se contra os parâmetros do arbitramento dos honorários sucumbenciais.

Desnecessária a intimação para contrarrazões, com espeque na previsão contida no parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil
[1]
.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Verifico que o recurso em questão não apontou nenhuma contradição, mas apenas almeja revolver toda a matéria já enfrentada pelo acórdão objurgado.

Nesse particular, embora o pedido de restituição do Autor, ora Embargante, tenha sido considerado prejudicado em razão da perda total do veículo no curso da demanda, deverá subsistir na distribuição dos ônus sucumbenciais.

Isso porque a distribuição das verbas sucumbenciais leva em consideração o grau de êxito na demanda, com um cotejo entre o que foi pedido e o que, efetivamente, foi acatado pelo julgador.

De uma simples leitura das razões recursais, posso concluir que o propósito da embargante é promover a rediscussão do julgado no tocante aos fundamentos indicados na parametrização dos honorários sucumbenciais, o que não se admite nesta via recursal.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

[1]
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. [...]
§ 2º O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos,
caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho(a) o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 21/11/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.